Tribunal: TJDFT
Processo: 0712956-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712956-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADROALDO RODRIGUES SANTOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ADROALDO RODRIGUES SANTOS e Outros contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal (id. 119789354, dos autos na origem) que, nos autos do cumprimento de sentença promovido contra a Fazenda Pública no 0709763-26.2021.8.07.0018, julgou procedente a impugnação apresentada, nos termos da seguinte decisão: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. Aduz, em preliminar, que (i) a requerente não trouxe aos autos o necessário protocolo do requerimento de desistência do cumprimento de sentença coletiva promovido pelo SINDIRETA nos autos da ação originária do título executivo judicial, e, por isso, deve-se extinguir a presente execução; (ii) prescrição da pretensão de pagar. No mérito, alegou excesso na execução e requereu a aplicação da TR, como índice de correção monetária em respeito a coisa julgada e a condenação em honorários, nos termos do art. 85 do CPC. A parte exequente juntou réplica (ID 119656031), por meio da qual defende a aplicação do IPCA-E. É o relato do necessário. DECIDO. O título judicial exequendo origina-se da ação n.o 32159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, a qual tramitou perante o juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. O pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o DF “ao pagamento das prestações em atraso, desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação”. A sentença restou parcialmente reformada em segunda instância no tocante aos parâmetros de juros e de correção monetária, os quais restaram assim fixados: 1) Juros: a) 1% (um por cento) ao mês da citação até 23/8/2001; b) 0,5% (meio por cento) ao mês de 24/8/2001 a 28/6/2009; c) taxa aplicada à caderneta de poupança, a partir de 29/6/2009; e 2) Correção monetária: INPC/IBGE da data da efetiva supressão até 28/6/2009; índice de remuneração da poupança de 29/6/2009 em diante. O trânsito em julgado operou em 11/3/2020. Passo a analisar as preliminares alegadas pelo DF. O DF alega duplicidade de execução. Não há execução coletiva em trâmite, conforme se verifica em busca informatizada, logo, não há que se falar em duplicidade de execução. REJEITO a preliminar aventada. De igual modo, não há que se falar em prescrição, tendo em vista que o trânsito em julgado operou em 11/3/2020 e esta ação individual foi distribuída em 13.12.2021. Rejeito a preliminar de prescrição. Passo ao mérito. As partes controvertem quanto aos parâmetros de cálculo. Não há o que ser questionado! No título executivo foram fixados os parâmetros de cálculo, conforme explicado acima. Como é cediço a coisa julgada deve prevalecer. Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, não se mostra cabível a alteração da coisa julgada, no bojo do cumprimento de sentença, mesmo que para aplicação de precedente em repercussão geral. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA.1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial.3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015).4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.5. Recurso especial a que se dá provimento.(REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020). Nesse sentido, é incabível em sede de cumprimento de sentença a alteração dos índices inserido no título executivo. (...) De tal forma, não é possível a aplicação do IPCA-E como índice de correção. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação do DF para decotar o excesso de R$ 13.646,68. Em consequência, homologo os cálculos de ID 116925398 e fixo a execução em R$ 16.316,10 (principal atualizado). Em atenção ao princípio da causalidade, o DF, embora isento do pagamento de custas, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente. Em razão da sucumbência, CONDENO a parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o excesso decotado, na forma do art. 85, § 2o e 3o do CPC. Mantenho a decisão de ID 111186031 quanto aos honorários do cumprimento individual de sentença, fixados em 10% sobre o valor devido. Defiro a reserva de honorários contratuais de 20% em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60, conforme autorizado em ID 112571330. Prossiga-se. O Supremo Tribunal Federal, na solução do Tema 28 da sua repercussão geral, concernente ao RE 1.205.530, da relatoria do Min. Marco Aurélio, fixou a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Compulsando os autos, verifico que é possível a expedição de requisitório do valor incontroverso. Assim, expeça-se precatório do principal nos termos da planilha homologada de ID 116925397. Com a manifestação ou havendo notícia de interposição de agravo de instrumento, retornem os autos conclusos para decisão. Ao CJU: Intimem-se as partes. Prazo: 15 dias, exequente, 30 dias, DF. Independente de preclusão, expeça-se precatório do principal nos termos da planilha homologada de ID 116925397. Com a manifestação, ou havendo notícia de interposição de agravo de instrumento, retornem os autos conclusos para decisão". Id. 119789354, dos autos na origem Descontente, o exequente interpõe o presente agravo de instrumento e, em suas razões (id. 34741540), argumenta, em linhas gerais, ser equivocada a aplicação do Tema 733 para afastar a incidência do que decidido no RE 870.947 e na ADI 5348, porquanto a questão concernente à correção monetária é diversa da matéria que embasou a tese lá fixada. Aponta que a correção monetária traduz questão de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional, sendo certo que pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não seja requerida, tratando-se de pedido implícito, conforme estabelece o art. 322, § 1o, do CPC. Destaca, ainda, não haver que se falar em preclusão, pois mesmo havendo omissão no dispositivo do título judicial, as correções vigentes à época da execução do título serão aplicáveis. Acrescenta que ainda que houvesse coisa julgada sobre os índices aplicáveis à espécie, a posterior declaração de sua inconstitucionalidade faz incidir a cláusula rebus sic stantibus. Além disso, assinala que o fato de constar no título o índice de correção monetária aplicado à época de sua prolação, não implica sua irrestrita observância no momento da execução do título, pois os índices de correção monetária podem ter sido extintos ou substituídos, como na hipótese vertente. Acrescenta que a possibilidade de incidência da TR como parâmetro de correção monetária nos débitos da Fazenda Pública deixou de existir a partir do momento em que o Supremo Tribunal Federal declarou sua inconstitucionalidade, devendo ela ser substituída pelo IPCA-E, conforme restou definido por aquela Corte e pelo STJ no julgamento dos Temas 810 e 905. Assevera que a decisão agravada não observou a força vinculante das decisões sobre controle de constitucionalidade tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 870.947 e na ADI 5348. Sublinha que diante da ausência evidente de modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, não poderia o juízo agravado fixar parâmetros de cálculos que já foram declarados inconstitucionais pela Suprema Corte, sob pena de esvaziar o efeito prático das decisões tomadas em relação ao agravante e afrontar o disposto nos arts. 5o, XXVII, 102, § 2o, ambos da CRFB/88, e 927, I, do CPC, ferindo a sistemática de precedentes construída pelo CPC. Entende que os requisitos necessários ao deferimento de medida liminar estariam presentes, sublinhando o perigo de dano decorrente da ineficácia do provimento final. Colaciona jurisprudência em defesa de sua tese. Ao final, requer o deferimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado ao Juízo de primeiro grau que remeta os autos à Contadoria Judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Preparo realizado (id. 34741541 - Pág. 1 e id. 34741542 - Pág. 1). É o relatório. DECIDO. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, do diploma adjetivo, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em exame, pretende o agravante obter, de imediato, o deferimento de liminar a fim de que sejam remetidos os autos à contadoria judicial para que os valores devidos sejam apurados mediante a aplicação do índice de correção monetária que entendem como adequado. A partir de um juízo de cognição preliminar, vislumbro, como requisito à concessão do efeito suspensivo, uma potencial probabilidade de que o presente recurso possa vir a ser provido, haja vista a plausibilidade da tese jurídica suscitada pelo recorrente, no sentido de ser necessária a adequação dos cálculos judicias ao entendimento já sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, sobre os débitos de responsabilidade da Fazenda Pública. Ademais, presumível a probabilidade de dano, ante a continuidade do processo com a expedição da requisição de pagamento em valores inferiores aos possam ser efetivamente exigíveis, inclusive pela só possibilidade de os atos processuais serem anulados, uma vez acolhida a tese recursal, circunstância que torna presentes os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para a concessão do efeito suspensivo. Tal provimento deve se limitar, entretanto, ao sobrestamento do processo originário até que a Corte delibere sobre a controvérsia, uma vez que a remessa imediata dos autos à Contadoria Judicial, como busca o recorrente, pode, igualmente, acarretar a nulidade de atos processuais acaso não acolhida a tese recursal. Com tais fundamentos, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o andamento do processo de origem até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se o agravado na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora